Tribunal: TJBA
Processo: 0545160-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545160-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDETE MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO PETROS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA. AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE PARIDADE ABSOLUTA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DOS AVANÇOS DE NÍVEL E DA PL/DL-1971
. PROGRESSÃO FUNCIONAL ESTABELECIDA NO PCAC-2007 E NO ACORDO COLETIVO DE 2008, QUE NÃO SE TRATA DE REAJUSTE GERAL, MAS DE PROMOÇÃO DE NÍVEIS DENTRO DA CARREIRA, APLICÁVEL EXCLUSIVAMENTE A EMPREGADOS DA ATIVA. APLICAÇÃO ARTIGO 41, DO REGULAMENTO DA PETROS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. A EXTENSÃO DESSAS VERBAS AOS INATIVOS VIOLARIA O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, SENDO VEDADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 E PELO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ (TEMA 736).
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por pensionista da PETROS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de extensão, à suplementação de pensão, dos avanços de nível decorrentes do ACT/2005-2006 e da inclusão da verba PL/DL-1971 na base de cálculo do benefício. A sentença reconheceu parcialmente a prescrição quinquenal e aplicou multa de 2% por litigância de má-fé à parte autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 41 do Regulamento PETROS, a justificar a extensão dos avanços de nível concedidos no ACT/2005-2006;

(ii) saber se a parcela PL/DL-1971 deve compor a base de cálculo da suplementação;

(iii) saber se é legítima a multa por litigância de má-fé aplicada à parte autora.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelação impugna fundamentos da sentença com argumentos jurídicos específicos, atendendo ao art. 1.010, § 1º, e ao art. 932, III, do CPC.

4. Quanto à prescrição, aplica-se corretamente a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes dos cinco anos do ajuizamento, conforme Súmula 427/STJ e art. 75, da LC nº 109/2001.

5. O art. 41, do Regulamento PETROS não estabelece paridade plena entre ativos e inativos, mas apenas previsão de reajustes em épocas coincidentes, com base em critérios previamente fixados.

6. Os avanços de nível do ACT/2005-2006 decorrem de promoção funcional e não se confundem com reajuste geral de salários, razão pela qual não são extensíveis aos assistidos.

7. A PL/DL-1971 não integra o salário de participação nem há norma no regulamento que autorize sua inclusão na base de cálculo da suplementação.

8. Ambas as pretensões carecem de previsão regulatória e de prévio custeio, contrariando o regime de capitalização e o equilíbrio atuarial exigidos pelos arts. 202, da CF e 18, da LC nº 109/2001.

9. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois inexiste conduta dolosa ou temerária, tratando-se de exercício regular do direito de ação com tese jurídica debatida nos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "Não há paridade absoluta entre ativos e inativos no plano PETROS, sendo incabível a extensão automática de avanços de nível e outras vantagens funcionais não previstas no regulamento."

2. "A verba PL/DL-1971, por não compor o salário de participação e não ter previsão contratual, não integra a base de cálculo da suplementação de aposentadoria ou pensão."

3. "A ausência de dolo ou má-fé impede a aplicação da penalidade do art. 80 do CPC, mesmo diante da improcedência dos pedidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 202, caput e § 2º; CPC, arts. 1.010, § 1º, 932, III, 80 e 85, §11; LC nº 109/2001, arts. 17 e 18; LC nº 108/2001, art. 3º; Regulamento PETROS, art. 13, § 4º e art. 41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.425.326/RS (Tema 736), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.08.2015.
TJBA, Apelação Cível nº 0329871-62.2015.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 19.06.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 0387800-24.2013.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 02.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0545160-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VALDETE MARIA DE JESUS SANTOS
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator